Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXISTÊNCIA DE SINDICATO PRÓPRIO.
1. A legitimidade de partes é uma das condições da ação e, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, bem como alegada pelas partes a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão da matéria.
2. Não se olvida da compreensão firmada no âmbito dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, de que, "caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria e não apenas os filiados." (AgInt no REsp n. 2.005.449/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)
3. Também não se perde de vista a orientação de que "os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos" (Tema 823/STF).
4. Essa legitimação extraordinária não se traduz em ampliação da representação a outras categorias, representadas por sindicatos próprios, instituídos na forma da legislação. 4.1. Em outras palavras, o sindicato dito próprio se sobrepõe à atuação do sindicato generalista, cuja atuação é genérica, ampla, irrestrita, àqueles que não estão no campo de desempenho daquele.
5. Ressai a ilegitimidade da parte de categoria com representação sindical própria (SINPOL/DF) para efetivar o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, cuja representação recai sobre servidores de outras categorias da administração direta, autarquias e fundações, sem sindicato próprio (SINDIRETA/DF).
6. Recurso não provido.